Tribunal: STF
Processo: RHC 237648
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Gomes de Souza contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EDcl no AgRg no HC nº 825334-SP.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Tribunal do Júri da comarca de Cunha/SP. (eDOC 5)



    Na sequência, a apelação criminal interposta foi declarada deserta pelo TJSP, em razão do acusado ter empreendido fuga do presídio. (eDOC 6)



    Buscando o afastamento do trânsito em julgado da condenação nos autos da Ação Penal n. 159.01.2004.001067-3, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, cuja inicial foi indeferida liminarmente pelo Ministro relator do HC nº 825.334-SP.



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, que foi improvido, nos termos da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. ART. 595 DO CPP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu liminarmente a impetração e não acolheu a pretensão de aplicação retroativa da revogação do art. 595 do CPP, porque a apelação do agravante foi julgada deserta antes da vigência da lei que revogou o dispositivo. Precedente. 



    2. Ademais, inviável a utilização indevida do writ como forma de revisar condenação transitada em julgado. 



    3. Agravo regimental improvido.”(eDOC 29, p. 1)



    Em seguida, os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. ART. 595 DO CPP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. 



    1. Deve ser mantido o acórdão hostilizado que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o trânsito em julgado da condenação do embargante por homicídio qualificado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao fundamento de que a apelação interposta foi julgada deserta antes da revogação do art. 595 do Código de Processo Penal, em 2011, e da edição da Súmula 347/STJ. 



    2. Assim, não há omissão ou contradição no decisum, uma vez que, diferentemente do alegado, não há falar em direito à retroatividade da lei processual, notadamente ante a observância do postulado tempus regit actum (EDcl no AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/8/2023). 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”(eDOC 42, p. 1)



    Daí o presente Recurso Ordinário (eDOC 48), no qual o recorrente narra que a apelação interposta em 02/04/2004 foi julgada deserta, nos termos do art. 595 do Código de Processo Penal, vez que evadiu do sistema prisional depois da interposição recursal, em 02/06/2005. (p. 7) 



    Destaca que, em 23/04/2008, o STJ editou a Súmula 347, segundo a qual o conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. A tal fato somou-se o julgamento do HC nº 85.961, em 05/03/2009, no qual este Supremo Tribunal Federal deliberou pela não recepção constitucional do art. 595 do CPP. Cita, ainda, que em 04/05/2011, o art. 4º da Lei nº 12.403 revogou expressamente o aludido dispositivo do CPP.



    Afirma que, nesse contexto, a negativa de conhecimento da apelação por deserção configura constrangimento ilegal, a ser sanado com o afastamento do trânsito em julgado da sentença condenatória e a subsequente apreciação do recurso defensivo. 



    Argumenta que o art. 5º, XL, da Constituição Federal, prevê que a lei posterior mais benéfica se aplica a casos como o presente, sem estipular lapso temporal para tanto. 



    Postula o provimento recursal, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja afastado o trânsito em julgado da sentença condenatória na ação penal originária e seja determinado ao Tribunal Estadual que proceda ao julgamento da apelação.



    Contrarrazões apresentadas pelo Parquet Federal. (eDOC 61)



    Na condição de custos legis, o Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento recursal, em parecer assim ementado:



    “RO NO HC. APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA. DESERÇÃO. ART. 595 CPP. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E À REDAÇÃO DA SÚMULA 347/STJ. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS CORPUS NO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO SE CONHECE DA HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. A LEI PROCESSUAL PENAL NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE APLICOU A LEI PROCESSUAL VIGENTE EM SEU TEMPO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES STF. - Não provimento do Recurso em Habeas Corpus.”(eDOC 71)



    É o relatório. 



    Decido.



    Compulsando o ato coator, constato que a decisão observou a previsão legal contida no art. 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”



    Transcrevo, a propósito, trechos do aresto impugnado:



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida – que manteve o trânsito em julgado da condenação do agravante por homicídio qualificado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 12/16 – Ação Penal n. 09/2004, do Tribunal do Júri da comarca de Cunha/SP) – não comporta reparos.



    Inicialmente, por ser inviável a utilização do writ como forma de revisar condenação transitada em julgado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 775.050/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2022.



    Depois, porque da análise dos autos tem-se que a apelação do agravante foi julgada deserta em 30/1/2007 (fl. 20), antes da revogação do art. 595 do Código de Processo Penal, em 2011, e edição da Súmula 347/STJ (Terceira Seção, DJe 29/4/2008).



    Nesse sentido: embora o art. 595 do Código de Processo Penal tenha sido revogado pela Lei n. 12.403, de 4/5/2011, no ano da publicação da decisão em debate, referida regra ainda estava em vigor, razão pela qual a decisão que declarou deserta a apelação encontrava-se em consonância com a legislação vigente à época, não havendo que se falar em nulidade (RHC n. 109.104/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/6/2020).”(eDOC 29)



    Na hipótese dos autos, a apelação foi declarada deserta pelo TJSP em 30/01/2007, quando ainda encontrava-se vigente no ordenamento jurídico o art. 595 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a norma processual penal é irretroativa, incidindo o princípio do tempus regit actum aos atos praticados sob a norma processual em vigor.



    Nesse norte, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. TEMPUS REGIT ACTUM. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de renovação dos interrogatórios dos réus quando regularmente realizados antes da vigência da Lei 11.719/2008, que adotou o procedimento de oitiva do acusado ao final da instrução probatória (CPP, art. 400). Princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). Além disso, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. [...] 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228074 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15-06-2023, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO (LEI 14.365/2022) AOS JULGAMENTOS JÁ INICIADOS NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE (ART. 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - As regras processuais estatuídas pela Lei 14.365/2022, mais precisamente no ponto que estabeleceu as hipóteses de sustentação oral nos recursos discriminados na citada norma, não poderão retroagir para alcançar julgamentos em andamento. Aplicável à espécie o brocardo tempus regit actum. III - Ausência de violação a preceitos constitucionais. IV - Embargos de declaração a que se nega provimento. (Pet 8483 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 29-08-2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REALIZAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.719, DE 2008. RENOVAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Não cabe renovar interrogatório, realizado validamente em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 11.719, de 2008, que alterou o art. 400 do CPP, em observância ao princípio do tempus regit actum —art. 2º do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213136 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 02-09-2022, grifei)



    HABEAS CORPUS. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. LEI 12.322/2010. IRRETROATIVIDADE. DEVER DE ZELAR PELA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADO. I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias enumeradas no art. 544, § 1º, do CPC, e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes. III - Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei processual penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo. Assim, inviável a pretensão de aplicação retroativa da Lei 12.322/2010. IV – Os pedidos de absolvição e de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda não foram apreciados pelo Tribunal a quo, de modo que seu exame por esta Corte implicaria supressão de instância. V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegada a ordem. (HC 109295, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-03-2012, grifei)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente